Tribunal: TJBA
Processo: 8057380-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057380-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: GILCÉLIA BRITO DE LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL D
A
PARTE

AUTOR
A
. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO.

SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora para que promovesse o andamento do feito, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8057380-60.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MARGARIDA SILVA SANTOS
,

e, como apelada,

GILCÉLIA BRITO DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)